Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 303 DO CPC. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM DESCONFORMIDADE COM O DETERMINADO PELA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

1. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais poderá comprometer a subsistência da autora e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

2. Requerida a tutela antecipada na forma antecedente, a petição inicial deve indeferida e o processo extinto, sem resolução do mérito, se o autor não observar o disposto no art. 303 do CPC.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.